Tribunal: STF
Processo: HC 234013
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lincoln Mateus Freitas Pereira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 860424/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LINCOLN MATEUS FREITAS PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2247077- 84.2023.8.26.0000).



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 194 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sem direito de recorrer em liberdade.



    A defesa alega: a) ausência de proporcionalidade e constrangimento ilegal, visto que há incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena estabelecido no título condenatório; b) condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, notadamente, primariedade e bons antecedentes; e c) a decisão atacada é teratológica, o que constitui exceção apta a ensejar o afastamento da Súmula 691 do STF.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular.



    A autoridade impetrada consignou (e-STJ fl. 35-36):



    ‘A medida liminar em habeas corpus – não prevista expressamente nos artigos 647 ao 667 do Código de Processo Penal – é excepcional, cabível somente quando o constrangimento ilegal for detectado de plano, por meio do exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso, porquanto não demonstrados, de pronto, o fumus boni juris e o periculum in mora, necessários para concessão da liminar.



    O paciente foi processado e, ao final, condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 194 dias-multa, sendo-lhe vedado o direito de interpor recurso em liberdade (págs. 220/224 da ação penal originária).



    A r. sentença foi prolatada no último dia 27 de junho, e sobreveio o trânsito em julgado para a defesa em 03 de julho passado. O Ministério Público interpôs recurso de apelação.



    A liminar é medida excepcional, reservada para os casos em que seja detectado de imediato a ilegalidade do ato impugnado.



    No caso em comento, nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a existência de constrangimento ilegal aferível de plano, especialmente porque a presente impetração questiona os elementos utilizados na r. sentença condenatória para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, de forma que o pedido se confunde com o mérito, devendo ser analisado pela c. Turma julgadora.



    Desse modo, nesse momento, não há como conceder ao paciente a pretendida liberdade, pois esta não se mostra adequada e suficiente para garantir a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de determinação de manutenção de prisão em sentença condenatória’.



    Não se constata vício na negativa do pleito liminar, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 9)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “Após toda instrução, a d. Magistrada condenou o paciente no tráfico privilegiado, a uma pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias, fixando regime inicial semiaberto, mantendo a prisão cautelar do paciente.



    Todavia, a manutenção da prisão preventiva contrariou entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 1-2)  



    Ao final, requer:  



    “À conta de tais fundamentos, requer o paciente seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, revogar a prisão preventiva do paciente e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida”  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 860424/SP (documento eletrônico 9).  



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência deste Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria abordada neste habeas corpus.  



    É incompatível a manutenção da prisão preventiva após a fixação na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto, ressalvadas as exceções, que não se apresentam neste caso.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA APELAÇÃO CRIMINAL: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 224.934 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 215.551 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/7/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 218319 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/3/2023)  



     Consta da sentença condenatória que o paciente “a) é primário; b) de bons antecedentes, conforme emergiu do contexto probatório” (documento eletrônico 7, p. 5).  



    Ante o exposto, conheço da presente impetração e, ato contínuo, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo competente que compatibilize a prisão cautelar com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator